Tribunal: TJSP
Processo: 2270288-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários periciais provisorios fixados em R$16.000,00 sob pena de preclusão. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários periciais provisorios que deve ser reduzida para R$10.000,00. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários periciais provisorios fixados em R$16.000,00 sob pena de preclusão. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários periciais provisorios que deve ser reduzida para R$10.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.